Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVANTE), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (AGRAVANTE), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (AGRAVADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (AGRAVANTE), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DE SEQUESTRO DE BEM – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). (...) (N.U 1006367-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURENICE DE CASTRO SODRE e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência e Reintegração de Posse
n. 1000719-41.2021.8.11.0100, proposta em desfavor de
NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO e outros,
que
indeferiu o pedido de sequestro da área objeto do pleito
.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que utilizando-se dos crimes de estelionato e falsificação de documento público, os Agravados transferiram para si o imóvel rural de 2.499,7948 ha, de propriedade dos Agravantes, Matrícula nº 26.427, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e localizado no Município de Brasnorte/MT.

Sustentam que ante ao fato, propuseram o feito na origem, estando instruído com os documentos comprobatórios das alegações dos Agravantes e dos crimes praticados pelos Agravados, destacando-se, dentre as provas, a perícia grafotécnica que comprova a falsificação de instrumento público pelos Agravados.

Relata que pleiteou liminar, deferida pela decisão de ID. 62354391 (autos de origem), que determinou o imediato bloqueio da Matrícula nº 26.427. Afirmam que tomaram conhecimento de que os Agravados estariam alienando a referida área para terceiros, no “
Ação Possessória n.º 49-16.2004.8.11.0100
, código 1092, que tramita perante o Juízo de Brasnorte/MT, onde fora conferido aos Agravados ordem de Reintegração de Posse em decorrência do “direito de propriedade” estampado na matrícula nº 26.427, que criminosamente fora surrupiada dos Agravantes.”

Destacam que o feito reintegratório tramita sob segredo de justiça, no qual os Agravantes requereram habilitação, onde verificaram a homologação de acordo entre Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo; Horácio Tavares; Valmor da Cunha; e Edemar Luiz Tamiozzo, no qual os Agravados

na “qualidade de “PROPRIETÁRIOS” do imóvel que usurparam dos Agravantes, para aliená-lo aos retro nominados Terceiros pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) (acordo em anexo) , em “RENÚNCIA” ao direito de propriedade oriundo da matrícula nº 26.427”.

Argumentam que o requerimento de “homologação judicial da espúria alienação da propriedade roubada dos Agravantes escancara tentativa de locupletamento ilícito”, vez que tentam os Agravados auferir vantagem econômica sobre o patrimônio que usurparam criminosamente dos Agravantes.

Consignam que requereram ao Juízo de origem provimento cautelar de sequestro do imóvel rural, com a finalidade de impedir a subtração, a alienação fraudulenta; a
destruição ou a danificação
por quem a detenha, em prejuízo do direito de propriedade dos Agravantes
.

Defendem que o bloqueio da matrícula do imóvel apenas impediria a transferência da propriedade constante da matrícula, que “está sendo burlada pelos Agravados com a “RENÚNCIA” do direito de propriedade, para que prevaleça sobre a mesma propriedade as matrículas 478; 1133; 1852; 4761; 4762; 5888 e 5960; todas do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, criminosamente sobrepostas à originária matrícula 26.427 pelos Terceiros Acordantes, como se extrai do item 7 do indigitado “acordo””.

Pontua que além de fraudulento, a venda do imóvel foi realizada em valor infinitamente menor do que o normal de mercado, de no mínimo R$ 50.000.000.00. Alegam que apesar do conhecimento do Juízo acerca dos crimes praticados pelos Agravados relativos à “matrícula n.º 26.427, foi INEXPLICAVELMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA com o propósito de assegurar aos Estelionatários o recebimento pela venda ali pactuada”.

Ressaltam que a medida cautelar incidental de sequestro tem por objetivo resguardar os direitos em litígio, não no tocante a transferência do bem, mas sim à sua integridade e incolumidade jurídica.

Asseveram que a sentença homologatória do acordo mencionado determinou o cancelamento e/ou encerramento da Matrícula n° 26.427, tornando inócuo o bloqueio da referida matrícula deferida por liminar no feito anulatório.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito ativo, para decretar “o sequestro da área rural com 2.499,7948 (dois mil quatrocentos e noventa e nove hectares, setenta e nove ares e quarenta e oito centiares), localizada no Município de Brasnorte – MT, matriculada sob o n.º 26.427, às fls. 189 do Livro nº 2 CJ, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 104342963.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 104742452).

Nas contrarrazões, os agravados pugnam pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, “tanto da demanda originária como do presente recurso”. No mérito, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, bem como que o presente recurso seja apreciado em conjunto com o RAI n° 1017935-24.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de sequestro da área objeto do pleito, ao argumento de que a providência de bloqueio da matrícula do imóvel não é suficiente para impedir a transferência do bem
in casu
, bem como de obstar destruição ou a danificação por quem a detenha, em prejuízo do direito de propriedade dos Agravantes.

A ação na origem foi proposta pelos Agravantes, pleiteando a declaração de nulidade da procuração constante às fls. 159, do Livro n° 105-A, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cuiabá-MT por falsificação das assinaturas dos respectivos signatários, bem como de todos os instrumentos que dela se derivam, dente eles: 1) - “Instrumento Público de Substabelecimento” lavrado às fls. 28, do Livro SP-1, do Cartório de Brasnorte/MT; 2) - “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às fls. 13/14, do Livro E-08, do Cartório do Distrito de Brasnorte/MT; 3) – registro de transferência de propriedade constante do “R-2” da matrícula N.º 26.427, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT.

Requestam o restabelecimento da propriedade plena do imóvel rural constante da Matrícula N.º 26.427, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino/MT, aos Requerentes/Agravantes, com a determinação de sua reintegração de posse. Liminarmente, pugnaram pelo bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 26.427, às fls. 189 do Livro nº 2 CJ e posterior pelo sequestro da propriedade.

O pedido de sequestro da área objeto do feito na origem foi indeferido pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Como se vê, os efeitos da transação não podem atingir os que não transigiram, a exemplo dos autores que, supervenientemente ao negócio jurídico firmado por terceiros, intentaram esta demanda, cuja causa de pedir diz sobre fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.

Sob esse prisma, na ratio decidendi da decisão liminar proferida à ID. 62354391, este órgão jurisdicional orientou-se no sentido de que o bloqueio da matrícula bastaria para assegurar-se o resultado útil deste processo:

“Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4º, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio.” (destaquei)

Com base nisso, houve acolhimento do pedido liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.

"Outrossim, amparando-se no poder geral de cautela, este juízo implementou a seguinte medida:

"Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo.”

Como se vê, em juízo perfunctório, próprio do estágio em que este processo encontra-se, este juízo determinou o provimento jurisdicional necessário e razoável a assegurar o resultado útil da tutela judicial.

Assim, por ora, inexiste possibilidade de que o imóvel em comento seja transmitido a terceiros, conforme sugeriram os autores, afigurando-se esvaziado, portanto, o requisito de urgência no procedimento vindicado.

Nada obsta, porém, que ao longo da marcha processual - após o contraditório, em observância do due process law -, vislumbrando-se a presença de fatos novos, este juízo venha a se orientar pela necessidade de medidas outras - em especial o sequestro da área e imissão provisória dos autores na posse, mediante caução necessária -, o que, neste momento, não se revela necessário, adequado e proporcional ao pleito em exame.

Imperativo, portanto, o indeferimento do requerimento formulado à ID. 64136270.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar retro. (...) (ID. 104085955 - Pág. 4).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto ao argumento de risco de transferência do imóvel objeto da lide, mesmo com bloqueio da matrícula determinado na origem, se verifica que
o 1° Serviço Registral de Diamantino/MT
, ao recepcionar ofício de determinação de bloqueio da matrícula, destacou situações de impedimento de cumprimento da ordem, como a necessidade de dados dos ora Agravados, a indisponibilidade do bem por decisão da 3ª Vara do Trabalho e a pendência de pagamento de emolumentos (ID. 63001289 – autos de origem) e, em resposta a tais questões, o Juízo
a quo
determinou “o imediato cumprimento da ordem judicial exarada, encaminhando-lhe cópia integral da petição inicial (ID. 61024391) e da decisão liminar proferida por este juízo, em que consta que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita (ID. 62354391), sob pena de desobediência.” (ID. 66531150 – autos de origem).

Depreende-se ainda que, em ato contínuo à determinação judicial mencionada alhures, o 1° Serviço Registral de Diamantino/MT informou, por meio de ofício, que “foi devidamente averbado o bloqueio da matrícula na Av. 04/26.427” (ID. 67937305 – autos de origem), de modo que o bloqueio se mostra hígido.

Entretanto, no que tange ao pleito da tutela recursal para preservação do bem de possível destruição ou a danificação, por meio de sequestro do imóvel, não se verifica demonstração de perigo iminente neste sentido, sendo este requisito para concessão da medida requestada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).

O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, portanto, se não está demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, não é justificável a sua concessão. (N.U 1006367-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BEM. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Na hipótese dos autos, embora presente a probabilidade do direito, não se observa o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual inviável a concessão de plano de sequestro do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50608075620218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2021)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Importa destacar que os argumentos de inadequação da via eleita da ação na origem, não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, de modo que obstada, por ora, a análise dos argumentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022